Tribunal: TJMT
Processo: 1013783-93.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013783-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), CLEIDE FELIX - CPF: 630.632.551-49 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (PROCURADOR), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCECÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO PARCIALCAMENTE ACOLHIDA - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – EMENDA A INICIAL HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS – DEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extinção do processo, entendo, que se mostraria contrário aos p
rincípios dispostos nos art. 4º, 5º e 6º do CPC, uma vez que apenas postergaria o direito de a credora obter em prazo razoável o recebimento de seu crédito.

Com correta liquidação nos termos da sentença é possível prosseguir com o cumprimento de sentença.

Quanto ao pedido de condenação da parte Agravada em honorários advocatícios em razão da parcial procedência da exceção de pré-executividade, assiste razão ao Agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLEIDE FELIX em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que nos autos nº 0000975-18.2014.8.11.0109 – Código 63986 –Exceção de Pré-Executividade – em face do BRADESCO LEASING S.A – acolheu parcialmente \ exceção interposta pelo executado para revogar a decisão que recebeu o cumprimento de sentença na forma proposta e, por consequência declarou nulos todos os atos posteriores a referida decisão.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que trata-se a ação de origem de “cumprimento de sentença” promovida pelo Agravado, em ação de reintegração de posse de bem móvel.

Alega que em sentença proferida em 27/11/2017, o Juízo inaugural confirmou a liminar concedida, julgou procedente o pedido formulado na inicial e improcedente o pedido da reconvenção.

Assevera que a sentença foi prolata sem que a parte adversa estivesse representada nos autos, postos que 05 meses antes da sentença os advogados da parte Requerida renunciaram.

Assim, que a sentença contrariou o art. 76 do CPC, que prevê a suspensão do processo até que o vício seja sanado, o que não ocorreu, vez que deveria, antes de proferir a sentença, determinar a intimação da parte para constituir novo advogado e não o fez.

Consigna que foi intimada pessoalmente tão somente acerca do teor da sentença por Oficial de Justiça conforme certidão juntada aos autos em 04/12/2017.

Que alheio aos termos da sentença o advogado o Agravado peticionou requerendo liquidação da sentença quanto a verba honoraria, no valor de R$ 19.941,06 (dezenove mil, novecentos e quarenta e um reais e seis centavos).

Sustenta que tal requerimento não tem cabimento, posto que o Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça.

Ainda, que em 08/03/2018 foi certificado o transito em julgado da sentença, sem que a parte tivesse representação processual nos autos.

Que: “Em 26/04/2018, sem observar que o pedido de cumprimento de sentença foi somente dos honorários, o juízo inaugural (o mesmo sentenciante), proferiu decisão deferindo o pedido, determinando a retificação da autuação e registro dos autos para execução e, sem qualquer pedido da parte quanto ao cumprimento da obrigação principal, “determinou a intimação da Exequente para apresentar atualização do débito e sucessivamente a intimação da Executada/Agravante para pagar a quantia, sob pena de acréscimo ...” e a publicação realizada no DJe nº 10246, pág. 459-460 (doc. 03), novamente foi realizada em nome dos advogados que não mais representava a parte.”

Que foi intimada em 10/07/2018 e o mandado juntado nos autos em 13/07/2018.

Assevera que no período de 02/05/2017 a 03/08/2018, quando opôs exceção de pré-executividade, o processo tramitou sem que a parte tivesse representada nos autos e com o conhecimento inequívoco do juízo.

Aduz que na exceção defendeu que o exequente/excepta ingressou com demanda ilegítima, posto que a obrigação não está dotada de certeza, liquidez e exigibilidade, ainda, que requereu a nulidade de cumprimento de sentença e condenação do excepto por litigância de má fé, nas custas processuais e honorários advocatícios nos mesmos percentuais de 20% pleiteados e deferidos à parte adversa.

Consigna que apesar de acolher parcialmente a exceção e pré-executividade e revogar a decisão que recebeu o cumprimento de sentença na forma como proposta e, por consequência declarado nulos todos os atos posteriores à referida decisão, o juízo deixou de condenar o banco em honorários advocatícios, sob o fundamento de se incabível na espécie.

Assevera que a legislação é expressa em prever o cabimento de honorários advocatícios, ainda que seja em caso de acolhimento

parcial da exceção de pré-executividade.

Que opôs embargos de declaração (id 66515104) postulando pelo provimento suprindo omissão apontada para fazer constar a condenação nos honorários, sem prejuízo de eventual interposição de recurso eventualmente cabível; que o mesmo foi desprovido.

Alega que a decisão recorrida deve ser reformada posto que se baseou em premissa equivocada, posto que deixou de condenar o exequente/excepta em litigância de ma-fé e, de condenar o banco em honorários advocatícios.

Aduz que a fundamentação de que não foi demonstrado o dolo processual do banco não se justifica, pois, em sua impugnação, ao invés de reconhecer o erro, ratificou a postura processual e manteve a posição evidenciando expressamente o dolo (motivação livre e consciente).

Assevera que a Agravada quando de sua impugnação ratificou suas pretensões, chegando ao ponto de pretender a inversão do ônus da prova, não havendo, que se falar em ausência de dolo.

Que referida postura é notória tentativa de buscar recebimento de valores que não lhes são devidos, ensejando em prática da má-fé, contrariando a justificativa de ausência de dolo para o indeferimento do pedido.

Ainda, que ao deixar de condenar o Banco (embargado) em honorários advocatícios mediante a simples alegação de ser incabível na espécie, além da decisão estar desprovida de fundamentação legal, desrespeitou norma expressa e objetiva prevista no Código de Processo Civil e robustecida pela tese firmada em julgamento de recurso repetitivo.

Assim, que considerando o sucesso da excipiente, ainda que parcialmente, são devidos os honorários advocatícios a ser arbitrados pelo juízo e no caso, devem ser nos mesmos percentuais da sentença de origem em respeito ao princípio da isonomia especialmente prevista no art. 7º do CPC.

Discorre sobre o julgamento monocrático do recurso

Requer o recebimento do recurso de agravo de instrumento.

Em decisão monocrática conforme previsão do art. 832, V, “b” do CPC e 51, I-D, “b” do RITJMT, seja dado total provimento ao recurso reformando a decisão embargada (id 62872115) pronunciando a nulidade da execução nos termos do art. 514 e 803, I e III do CPC, por ausência de obrigação certa, líquida e exigível e/ou por ser instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo, extinguindo-se a execução com fundamento no art. 924, I do CPC, ou ainda;

Não sendo esse o entendimento, que seja reformada a decisão, condenando a Exequente/Excepta/Embargada ao pagamento de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença a ser fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado a causa do cumprimento de sentença (R$ 194.928,01 nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC e em qualquer caso, seja declarado o Agravado como litigante de má-fé com fundamento no art. 80, I, II, III e V do art. 80, condenando-o nas sanções previstas no art. 81 do CPC.

Contrarrazões (id.n.º 137271656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLEIDE FELIX em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que nos autos nº 0000975-18.2014.8.11.0109 – Código 63986 –Exceção de Pré-Executividade – em face do BRADESCO LEASING S.A – acolheu parcialmente \ exceção interposta pelo executado para revogar a decisão que recebeu o cumprimento de sentença na forma proposta e, por consequência declarou nulos todos os atos posteriores a referida decisão.

Acerca da decisão objeto do presente recurso, transcrevo-a em parte:

“(...)

O Excipiente, às fls. 129/136, através de Exceção de Pré-Executividade, pugnou pela decretação de nulidade da Ação de Cumprimento de Sentença, com a devida extinção do processo, em decorrência do ingresso com demanda ilegítima, haja vista, que a obrigação não está dotada de certeza, liquidez e exigibilidade, pois para ingressar com o procedimento de cumprimento da sentença, o excipiente, deveria ter previamente comprovado o valor da venda do bem, bem como, da restituição do VRG cobrado de forma antecipada, juntamente com o valor pago a título de taxa de abertura de crédito, a serem compensados pelas parcelas vencidas e não pagas, como condição para o procedimento de cumprimento e execução.

Em sede de impugnação, a Excepta pugnou pelo não acolhimento das exceções arguidas pela Excipiente.

No caso em apreço, vislumbro que razão assiste ao executado/excipiente, pois o Banco não cumpriu com o dispositivo da sentença, vejamos:

“Ante ao exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente o pedido formulado na inicial para rescindir o contrato em tela, e, de consequência, reintegrar o autor definitivamente na posse do bem descrito na inicial. Como consequência, julgo improcedente o pedido da reconvenção. Condeno a parte demandada no pagamento das parcelas vencidas do contrato.

Com a rescisão do contrato deverá haver a restituição do VRG cobrado de forma antecipada e do valor pago a título de taxa de abertura de crédito, ou a compensação pelas parcelas vencidas e não pagas, conforme fundamentação acima, devidamente corrigido pela média do INPC/IGP-DI e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, da data do pagamento.

Em sede de cumprimento, deverá ser comprovado o valor de venda do bem e após a equalização do contrato, se acaso apurada a existência de saldo credor a favor da empresa ré, este deverá ser restituído de forma simples.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, da demanda principal e da reconvenção, que fixo em 20% do valor da causa, o que faço com fulcro no art. 85 do NCPC.”

Verifica-se do dispositivo acima, que o Banco deixou de apresentar na petição do cumprimento de sentença 02 (dois) pontos essenciais para liquidez da sentença, quais sejam: a) comprovar a restituição do VRG cobrado de forma antecipada e do valor pago a título de taxa de abertura de crédito, ou a compensação pelas parcelas vencidas e não pagas e; b) comprovação do valor de venda do bem e a apuração de saldos remanescentes.

Nota-se da petição e cálculo apresentados às fls. 125/126 que o Banco apresentou demonstrativo de débito referente ao valor nominal de R$ 99.708,74 (noventa e nove mil e setecentos e oito reais e setenta e quatro centavos), correspondente ao valor da causa em 08.09.2014, que acrescido de juros de 1% ao mês mais correção monetária pelo INPC e honorários advocatícios de 10%, correspondia ao valor de R$ 194.928,01 (cento e noventa e quatro mil e novecentos e vinte e oito reais e um centavos) quando do pedido de cumprimento de sentença.

Logo, observo que não há na referida planilha de cálculo qualquer menção quanto ao valor do bem, valor do VGR e taxa de abertura do crédito, bem como o percentual dos honorários advocatícios encontra-se diferente do montante fixado na sentença.

Desta feita, tenho que não houve a correta liquidação da sentença para se prosseguir com o cumprimento de sentença, razão pela qual o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade é medida que se impõe.

Diga-se parcial, pois o feito não será extinto, atendendo aos princípios de economia e celeridade processual, pois é passível a liquidação correta da sentença e prosseguimento do feito visando a satisfação da obrigação fixada no julgamento.

Já quanto ao pedido de condenação do exequente/excepto em litigância de má-fé, verifico que não comporta acolhimento, uma vez que não demonstrado o dolo processual do Banco.

Assim, indefiro o pedido.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pelo executado para REVOGAR a decisão de fls. 123, que recebeu o cumprimento de sentença na forma como proposta e, por consequência declaro nulos todos os atos posteriores à referida decisão.

(...)”

Em sede recursal pretende a Agravante seja dado total provimento ao recurso reformando a decisão pronunciando a nulidade da execução nos termos do art. 514 e 803, I e III do CPC, por ausência de obrigação certa, líquida e exigível e/ou por ser instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo, extinguindo-se a execução com fundamento no art. 924, I do CPC, ou ainda;

A reformada a decisão, condenando a Exequente/Excepta/Embargada ao pagamento de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença a ser fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado a causa do cumprimento de sentença (R$ 194.928,01 nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC e em qualquer caso, seja declarado o Agravado como litigante de má-fé com fundamento no art. 80, I, II, III e V do art. 80, condenando-o nas sanções previstas no art. 81 do CPC.

POIS BEM.

Inicialmente, no que tange ao requerimento de extinção do processo, entendo, que se mostraria contrário aos princípios dispostos nos art. 4º, 5º e 6º do CPC, uma vez que apenas postergaria o direito de a credora obter em prazo razoável o recebimento de seu crédito (atividade satisfativa) consequência contrária à boa-fé, visto que importaria em repetição desnecessária de atos (contrariamente ao que dispõe o art. 282, § 1º, do CPC), como nova autuação, juntada de documentos e citação, rediscussão de pontos superados e maior oneração da exequente mediante novo recolhimento de custas, quando persegue a satisfação de crédito inadimplido.

Entendo não ser o caso de nulidade do título executivo, pois permanece hígido e, como bem destacado pelo juízo “a quo”,
não houve tão somente a correta liquidação da sentença para se prosseguir com o cumprimento de sentença
, ainda, que é passível a liquidação correta e prosseguimento do feito.

Quanto ao pedido de condenação da parte Agravada em honorários advocatícios em razão da parcial procedência da exceção de pré-executividade, assiste razão ao Agravante.

Isso porque, considerando os termos da sentença, na ação principal, qual, seja: “Com a rescisão do contrato deverá haver a restituição do VRG cobrado de forma antecipada e do valor pago a título de taxa de abertura de crédito, ou a compensação pelas parcelas vencidas e não pagas, conforme fundamentação acima, devidamente corrigido pela média do INPC/IGP-DI e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, da data do pagamento.”

Haverá redução do valor da execução, sendo, portanto cabível a condenação em honorários advocatícios.

A propósito, mutatis mutandis:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Jurisprudência do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1326400 SP 2011/0223270-7, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 06/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Jurisprudência do STJ. 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de excesso nos valores executados pela parte credora. Se é inegável o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, mostra-se devida a condenação do excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1492961 SP 2019/0116762-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para acolher em parte a exceção de pré-executividade a fim de reconhecer o equívoco na espécie de execução adotada e determinar a intimação da exequente para, no prazo de 15 dias emendar a inicial.

Condeno parte agravada, em honorários advocatícios, pelo acolhimento parcial da exceção e pré-executividade, no percentual de 10% sobre o valor dado a execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022